Tribunal: TJBA
Processo: 8068162-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068162-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALIPIO RICARDO DOS SANTOS Advogado(s): EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INADMITIU RECURSO CONTRA SENTENÇA NO PROCEDIMENTO COMUM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Alípio Ricardo dos Santos contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mairi/BA, que inadmitiu “Recurso Inominado” interposto pelo autor contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cancelamento de Débito, Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra o Banco do Brasil S/A. A decisão recorrida considerou inadequada a via recursal eleita, por se tratar de processo regido pelo CPC, sendo cabível a apelação, e não o recurso inominado, o que configuraria erro grosseiro e afastaria a aplicação do princípio da fungibilidade. O agravante requereu o recebimento do recurso como apelação e sua remessa ao Tribunal competente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau possui competência para realizar o juízo de admissibilidade do recurso interposto contra sentença proferida no procedimento comum, quando há discussão acerca do cabimento e correta denominação da peça recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, cuja interpretação pela jurisprudência é mitigada, admitindo-se o recurso quando a decisão causar gravame irreparável, como no caso de negativa de seguimento a recurso contra sentença. 4. A decisão que inadmite recurso contra sentença obsta o exercício do duplo grau de jurisdição, caracterizando lesão grave e de difícil reparação, o que justifica o cabimento do agravo de instrumento. 5. O art. 1.010, § 3º, do CPC/2015 estabelece que, após a apresentação das contrarrazões, os autos devem ser remetidos ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade pelo juiz de primeiro grau. 6. O exame de admissibilidade da apelação compete exclusivamente ao tribunal, mais especificamente ao relator sorteado, nos termos do art. 932, III, do CPC, sendo vedada sua análise pelo juízo a quo. 7. Ao inadmitir o recurso, o juízo de primeiro grau incorreu em error in procedendo, por usurpação de competência funcional, o que acarreta a nulidade da decisão. 8. Não compete ao órgão julgador do agravo examinar, nesta fase processual, os requisitos de admissibilidade da apelação, nem aplicar o princípio da fungibilidade recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8068162-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALÍPIO RICARDO DOS SANTOS e como agravado BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)